Tribunal: TJBA
Processo: 8172443-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172443-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MARIA PEREIRA DE AQUINO

Advogado(s)
:
VIVIA MERELLES CANCIO, DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. DESFALQUES E MÁ GESTÃO OPERACIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. REITERRAÇÃO DE TESES JÁ REBATIDAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. RUBRICAS GENÉRICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO TEMA 1.300/STJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário (má gestão e opacidade em conta PASEP) e determinando a recomposição de saldos desfalcados em favor de servidora pública.

A instituição financeira sustenta sua ilegitimidade passiva, a regularidade dos lançamentos sob a rubrica FOPAG, a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, invocando o Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Banco do Brasil detém legitimidade para responder por falhas na gestão de contas individuais do PASEP; (
ii
) se a utilização de rubricas genéricas nos extratos viola o dever de informação e caracteriza falha no serviço; (
iii
) se o Tema 1.300 do STJ é aplicável quando os registros fornecidos pelo banco são ininteligíveis; (
iv
) se cabe a reforma quanto aos termos iniciais de juros e multa; (v) se a reiteração de teses superadas enseja a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Banco do Brasil está consolidada pelo Tema Repetitivo 1.150 do STJ. A responsabilidade decorre da falha operacional na custódia e manutenção das contas individualizadas (Art. 5º da LC 8/70), distinguindo-se das discussões sobre índices normativos fixados pela União.

O dever de informação (Art. 6º, III, CDC) impõe à instituição financeira a clareza nos extratos. A utilização de siglas genéricas ("PGTO RENDIMENTO FOPAG", "DISTRIBUIÇÃO DE RESERVAS") sem memória de cálculo ou prova do repasse impede o cotista de auditar seu patrimônio, configurando falha na prestação do serviço bancário.

Aplica-se a técnica do
distinguishing
(distinção) em relação ao Tema 1.300 do STJ. O ônus da prova de desfalque em saques FOPAG só recai sobre o autor quando o banco fornece extratos claros. Havendo opacidade informativa e "sopa de letrinhas" nos registros, o ônus de provar a regularidade dos débitos permanece com o custodiante.

A remessa da apuração do
quantum
debeatur
para liquidação por arbitramento garante a observância dos índices legais (LC 26/75), afastando o risco de enriquecimento ilícito e garantindo a justiça técnica com base em perícia no momento processual adequado.

A interposição de agravo interno que apenas reproduz a contestação, sem atacar os fundamentos específicos da decisão monocrática nem apresentar fatos novos, caracteriza recurso manifestamente improcedente, autorizando a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A opacidade informativa mediante uso de rubricas genéricas em extratos do PASEP configura falha no serviço bancário e autoriza a recomposição do saldo, nos termos do Tema 1.150/STJ. 2. O Tema 1.300/STJ não socorre a instituição financeira quando esta descumpre o dever de clareza documental, mantendo-se o ônus do banco em comprovar a licitude de cada abatimento efetuado. 3. A reiteração genérica de teses repelidas por precedentes vinculantes atrai a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, II, 932, 1.021, § 4º; CDC, art. 6º, III; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º; LC nº 26/1975, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1150); STJ, REsp nº 2.162.222/PE (Tema 1300).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação nº
8172443-31.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como agravante o BANCO DO BRASIL S/A, e como agravad
a

Sandra Maria Pereira de Aquino.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, com aplicação de multa, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento constante dos autos.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8